Tribunal: TJSP
Processo: 2077839-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de Justiça em Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização por Danos Materiais. Competência. Lide que versa sobre reintegração de posse em área de titularidade de sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direiro privado, não versando matéria vinculada à competência desta Seção de Direito Público. Precedentes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de Justiça em Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização por Danos Materiais. Competência. Lide que versa sobre reintegração de posse em área de titularidade de sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direiro privado, não versando matéria vinculada à competência desta Seção de Direito Público. Precedentes. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.